Tribunal: TJDFT
Processo: 0749265-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749265-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: K &amp; F GRAFICA LTDA, MILTON CAPO DA SILVA, ELIANE FREITAS CAPO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0026298-06.2013.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ELIANE FREITAS CAPO DA SILVA, K &amp; F GRAFICA LTDA – ME e MILTON CAPO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215121559), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de consultas aos sistemas e-RIDF e CNIB, bem como o pedido de expedição de ofícios aos órgãos CAGED, PREVJUD, INSS, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC, por considerar que “[...] o Princípio da Cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, por meio de reiteração de medidas já efetivadas. Assim, cabe ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis”. Em suas razões recursais (ID 66361978), a agravante alega que, ante o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos e o tempo decorrido desde a última pesquisa, é imprescindível a realização de nova pesquisa de bens. Aduz que a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) é uma medida preventiva e de segurança jurídica, que garante efetividade à Justiça. Assevera que o c. Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento acerca da possibilidade de penhora de valores de salários e/ou aposentadorias, independentemente da origem da dívida, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, e que restem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. Com esses argumentos, requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam realizadas consultas aos sistemas e-RIDF e CNIB, bem como expedidos ofícios aos órgãos CAGED, PREVJUD, INSS, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, a emissão de guia referente ao preparo do agravo de instrumento está com o status “cancelado”: Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição e que, na origem, houve recolhimento de custas pela parte exequente/agravante (ID 31201083 - Pág. 25). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 17:26:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora